Tribunal: TJBA
Processo: 8037022-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037022-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO TEIXEIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, LUCAS ANDRADE KREJCI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, RICARDO LOPES GODOY

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Paulo Tarso Teixeira Oliveira em face do Banco do Brasil S/A
,
irresignad
o
com o acórdão que

negou

provimento ao

recurso
.

II. Questão em discussão:
Verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à suposta omissão
e contradição
na apreciação de provas e fundamentos legais.

III. Razões de decidir:
Inexistem os vícios apontados, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, com base na legislação e na jurisprudência pátria. A análise da documentação constante dos autos demonstrou
que n
ão há concomitância de ações em curso e, ainda que haja identidade de partes, não há identidade de causa de pedir e pedido.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados
.

Tese:
Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados quando evidenciada a mera inconformidade da parte com o resultado da decisão.

Legislação citada:
arts. 93, IX, da CF; 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Jurisprudência citada:
Acórdão n. 939704, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016; EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.